Tribunal: TJSP
Processo: 2091883-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Comprovação de hipossuficiência – Pretensão da agravante/ré à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Hipótese em que demonstrado que a recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo sido demitida do emprego – Ganhos anteriores que não eram elevados, ficando em torno de 1,5 salário mínimo - Recurso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Comprovação de hipossuficiência – Pretensão da agravante/ré à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Hipótese em que demonstrado que a recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo sido demitida do emprego – Ganhos anteriores que não eram elevados, ficando em torno de 1,5 salário mínimo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2091883-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante SIRLEI
APARECIDA MENDES, é agravado ANDRÉ PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091883-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5.038
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2091883-96.2020
Comarca: Taboão da Serra (3a. Vara Cível)
Agravante: Sirlei Aparecida Mendes da Silva
Agravada: Andre Pereira Mendes da Silva
Juiz: Rafael Rauch
Voto no. 5.038
JUSTIÇA GRATUITA
Comprovação de hipossuficiência

Pretensão da agravante/ré à concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita Cabimento Hipótese em que
demonstrado que a recorrente não tem condições de arcar com as
custas e despesas processuais, tendo sido demitida do emprego
Ganhos anteriores que não eram elevados, ficando em torno de 1,5
salário mínimo - Recurso provido.
Trata-se de agravo interposto em face da decisão com cópia a fls. 32/33 dos
autos principais, que, entre outras providências, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita à requerida.
Alega a agravante ser suficiente a declaração de pobreza para obter os
benefícios da assistência judiciária gratuita, não sendo necessária a comprovação de
hipossuficiência. De qualquer maneira, informa ter juntado comprovante de rendimento
nos autos principais.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do agravado, já que o art. 100 estabelece as formas
de impugnação da gratuidade da justiça deferida, podendo ele valer-se delas se entender
que é caso.
Malgrado sustente a agravante não ser necessária a demonstração da
insuficiência de sua renda para o custeio do processo, o fato é que a declaração de pobreza
gera presunção apenas relativa, sendo necessária comprovação em caso de indícios em
sentido diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091883-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5.038
3
Na hipótese dos autos, porém, produziu a requerente a prova através da juntada
aos autos de sua carteira de trabalho, onde se verifica que auferia renda mensal de
R$1.597,00 até ser demitida em 1o/04/2020 (fls. 35/38).
Por esse motivo, reforma-se a r. decisão para deferir o benefício da gratuidade
judiciária à agravante.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator